Tribunal: TJDFT
Processo: 0722045-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS. APLICATIVO UBER FLASH PARA ENTREGA DE OBJETOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ. EXTRAVIO DO PRODUTO TRANSPORTADO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS BENS NÃO FORAM ENTREGUES NO DESTINO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MATERIAL LIMITADO AO VALOR PREVISTO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, registro o não conhecimento da petição de ID 58758527, acostada aos autos pelo primeiro apelante. Há pedido de reconsideração das contrarrazões anteriormente anexadas, por terem sido juntadas de forma equivocada. O prazo para o protocolo das contrarrazões se encerrou no dia 26/04/2024. A peça substituta foi juntada tão somente no dia 29/04/2024, logo, intempestivamente. NÃO CONHEÇO DAS CONTRARRAZÕES DE ID 58758527 DO PRIMEIRO APELANTE.
2. A Uber, ao intermediar a relação entre os motoristas e os usuários, assume uma responsabilidade objetiva pela segurança e integridade dos serviços prestados através de sua plataforma. O fato de ser uma empresa de tecnologia não a exime da responsabilidade pelos danos causados durante a execução do serviço de transporte, uma vez que a triagem e o cadastramento dos motoristas são de sua competência exclusiva. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sendo responsável pelos danos materiais decorrentes do extravio do objeto transportado. REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
3. A análise aos autos, deixa evidente que a conduta danosa foi perpetrada, ao que tudo indica, pelo motorista parceiro, inscrito na plataforma digital. Conforme extraído dos Termos de Uso, além de aviso indicado no momento da solicitação do serviço, a plataforma estabelece um limite de responsabilidade para o envio de itens (R$ 500,00), e o autor, ao exceder esse valor, assumiu o risco.
4. De fato, não é permitido o envio de produtos de valor equivalente a mais de 3 (três) vezes o máximo indicado pela plataforma e, em caso de extravio, se pretender a indenização integral. Nesse norte, inafastável a reponsabilidade da parte ré pelos danos materiais, observado, entretanto, o limite de R$500,00, fixado nos Termos e Condições de Uso do Uber Flash, ao qual o autor aderiu.
5. No que toca aos danos morais, entendo que não há provas suficientes para sua concessão. Não se está diante de dano moral in re ipsa, mas de mero descumprimento ou má execução que, de regra, não dão ensejo à reparação na seara extrapatrimonial, exceto em circunstâncias especiais, que devem ser cabalmente demonstradas.
6. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.